Tribunal: TCU
Processo: 019.688/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Silvio Goncalves de Almeida; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, especificamente a rubrica "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98" e seus reflexos no Adicional por Tempo de Serviço, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o à apreciação do TCU pelo Sistema e-Pessoal no prazo de trinta dias; 9.3.3. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.